Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR TÉCNICO- LEGISLATIVO- CONTADOR. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Apenas nas hipóteses de erro grosseiro na correção da prova subjetiva, em clara dissonância com as regras instituídas no edital do certame, é que fica autorizado o controle de legalidade sobre referido ato administrativo.
2. Apelação não provida.